Tribunal: TJBA
Processo: 8066564-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066564-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VILMA SANTOS DA SILVA LOURENCO Advogado(s): NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DILSON OLIVEIRA LIBORIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS DOCUMENTAIS. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória de usucapião extraordinária. 2. A parte agravante alegou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, apresentando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita diante das provas juntadas aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite que a declaração de pobreza tem presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 4. A análise do conjunto probatório demonstra que a agravante aufere rendimentos modestos e apresenta gastos que comprometem sua capacidade financeira, como despesas médicas e dívidas em cartões de crédito. 5. A documentação apresentada (declaração de imposto de renda, declaração de hipossuficiência, receitas médicas, notas fiscais e faturas) comprova a insuficiência de recursos exigida pelo art. 99, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de confirmação por outros documentos constantes dos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066564-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VILMA SANTOS DA SILVA LOURENCO e como agravado DILSON OLIVEIRA LIBORIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .